Tribunal: TJES
Processo: 5008792-83.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008792-83.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELENA ALVES VASCONCELOS MOCCELIN DUSSONI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. SEQUESTRO DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de medidas cautelares patrimoniais (sequestro de bens, bloqueio de valores e busca e apreensão) decretadas nos autos dE inquérito policial, instaurado para apurar possíveis crimes de furto qualificado e lavagem de capitais. Os apelantes sustentam a fragilidade dos indícios, origem lícita dos bens, excesso de prazo, impenhorabilidade de valores e ilegalidade na nomeação da vítima como depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a reiteração de argumentos já decididos anteriormente impede nova apreciação do pedido de levantamento das medidas cautelares; (ii) analisar se há indícios suficientes da origem ilícita dos bens para a manutenção das medidas constritivas; (iii) apurar se há excesso de prazo que justifique o levantamento das restrições; (iv) examinar a legalidade da nomeação da vítima como depositário dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de argumentos anteriormente analisados e rejeitados não configura fato novo que justifique a reconsideração das medidas constritivas, especialmente quando não instruída com provas idôneas da origem lícita dos bens.

4. A manutenção das medidas cautelares patrimoniais exige apenas indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, conforme disposto no art. 126 do CPP, requisito presente no caso em razão dos elementos coletados no inquérito policial, que indicam desvio de mais de um milhão de reais.

5. A alegação de excesso de prazo não procede, pois a jurisprudência do STJ reconhece o caráter indicativo do prazo de 60 dias previsto no art. 131 do CPP, sendo legítima a manutenção das medidas diante da complexidade da investigação e da necessidade de garantir a reparação dos danos à vítima (AgRg no REsp 2.065.685/PR).

6. A nomeação da vítima como depositário dos bens encontra respaldo no art. 5º da Lei nº 9.613/1998, e eventuais abusos devem ser objeto de ação própria de responsabilização, nos termos do art. 161 do CPC.

7. A apreensão de bens alheios aos fatos já foi analisada em decisão anterior, que determinou a restituição de objetos de uso pessoal e pouco valor econômico, afastando a alegação de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A simples reiteração de pedidos já indeferidos, sem apresentação de novos elementos probatórios, não autoriza o levantamento de medidas constritivas patrimoniais no curso de inquérito policial.

2. É legítima a manutenção de sequestro e bloqueio de bens diante de indícios veementes de sua proveniência ilícita, conforme o art. 126 do CPP.

3. O prazo previsto no art. 131 do CPP é indicativo e não implica automática liberação de bens quando persistem razões cautelares.

4. A nomeação da vítima como depositário judicial é possível com fundamento no art. 5º da Lei nº 9.613/1998, sendo eventual má gestão passível de responsabilização nos termos do art. 161 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 126, 130, parágrafo único, e 131; Lei nº 9.613/1998, arts. 4º, § 2º, e 5º; CPC, art. 161.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.065.685/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no RMS nº 74.349/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELENA ALVES VASCONCELOS MOCCELIN DUSSONI
e
MAXSUEL MOCCELIN DUSSONI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do requerimento de levantamento de restrição patrimonial determinada nos autos do inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011, indeferiu o levantamento das medidas constritivas.

Em seu extenso arrazoado recursal (ID nº 9847324), os apelantes aduzem, em síntese: i) os fundamentos levados ao conhecimento do Juízo
a quo
não são idênticos ao pedido de levantamento das restrições formulado no bojo do inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011; ii) fragilidade nos indícios da prática delitiva; iii) os bens apreendidos possuem origem lícita; iv) flagrante excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial ainda não foi concluído; v) houve o sequestro de bens além daqueles determinados no mandado; vi) impenhorabilidade de parte dos valores constritos; vii) ilegalidade na nomeação da vítima como depositário dos bens apreendidos; viii) ilegalidade na apreensão de bens que não possuem qualquer relação com os fatos.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar o levantamento das medidas constritivas realizadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9847352), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11002937), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Despacho determinando a oitiva do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID nº 11687578).

Informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID nº 11894927 e ss.).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 50087928320248080011

DATA DA SESSÃO: 25-06-2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELENA ALVES VASCONCELOS MOCCELIN DUSSONI
e
MAXSUEL MOCCELIN DUSSONI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do requerimento de levantamento de restrição patrimonial determinada nos autos do inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011, indeferiu o levantamento das medidas constritivas.

Em seu extenso arrazoado recursal (ID nº 9847324), os apelantes aduzem, em síntese: i) os fundamentos levados ao conhecimento do Juízo
a quo
não são idênticos ao pedido de levantamento das restrições formulado no bojo do inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011; ii) fragilidade nos indícios da prática delitiva; iii) os bens apreendidos possuem origem lícita; iv) flagrante excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial ainda não foi concluído; v) houve o sequestro de bens além daqueles determinados no mandado; vi) impenhorabilidade de parte dos valores constritos; vii) ilegalidade na nomeação da vítima como depositário dos bens apreendidos; viii) ilegalidade na apreensão de bens que não possuem qualquer relação com os fatos.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar o levantamento das medidas constritivas realizadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9847352), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11002937), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Despacho determinando a oitiva do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID nº 11687578).

Informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID nº 11894927 e ss.).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO WILSON MARCIO DEPS:-

Boa tarde.

O presente recurso - para compreendê-lo mais adequadamente - tem como ponto inicial e nuclear uma ação trabalhista na qual contendem a recorrente, mulher, na qualidade de reclamante, chamada Helena, ex-empregada do polêmico e midiático cirurgião plástico Renato Harckbart, seu ex-patrão.

O estopim dessa contenda - não vou demorar muito - a rigor decorre do ajuizamento de uma ação trabalhista contra o mesmo.

Daí redundaram, paralelamente, as mais violentas e solertes e ilegais reações do médico contra a funcionária e sua família.

O médico, que figurou na mídia em decorrência de profundos erros técnicos científicos, passou a usá-la, lamentavelmente, produzindo e forjando acusações deletérias, cruéis sobre a apuração dos fatos envolvendo sua ex-servidora e a família dela.

Disparou uma espécie de metralhadora giratória, pretendendo usar a justiça para tal.

Dignos desembargadores e desembargadoras, ilustre relatora, com toda a sua arrogância de médico de quem já sofreu e vem sofrendo os efeitos deletérios dos noticiários em meio a uma apuração de uma série de supostos erros médicos cometidos durante esse período todo, decidiu responder à ação trabalhista em fase de julgamento, paralelamente empunhando ações que pretenderam e pretendem atingir moralmente a recorrente e sua família.

Aliás, pretende provocar os riscos da superexposição de investigações criminais, com todos os ônus que acarretam o julgamento imparcial. Aliás, fazendo um link entre as duas situações, a reclamação trabalhista e um processo criminal aberto contra ela e a família. Ou seja, pretenda recorrer. E não tem dúvida do que está falando, usando seu eventual poder de médico, sua arrogância, por se tratar de uma modesta mulher empregada em sua clínica, se defender de forma espúria, da mais espúria possível, movido por vingança, dispara estrategicamente o seu aparato, a sua fama, numa pretensa culpabilização preventiva e um, direi com toda certeza, linchamento público.

Como parte do plano, e não é dedução, é lógica, é dialética, é lógica pura, como parte do plano, conseguiu que fosse instaurado um inquérito policial por furto qualificado.

Nesse inquérito, prenhe de vícios e irregularidades, além de comprometer a investigação e a busca pela verdade, o delegado tendenciosamente cometeu tantas ilegalidades como, por exemplo, desaparecer com uma série de documentos juntados como prova pela apelante, no caso, ora apelante.

Ora, em razão disso, passou o delegado, e digo isso francamente, a responder inquérito da Corregedoria Geral da Polícia Civil, que está em andamento.

Diga-se, com isenção, e estou sendo isento, tenho certeza disso, são vícios graves, que comprometem visceralmente a apuração dos fatos.

Os tribunais são unânimes no sentido que é, estou abrindo aspas, “elementar que um inquérito policial com vícios, necessariamente comprometem a apuração de um caso, especialmente se esses vícios afetarem a validade das provas ou a regularidade do processo.”

Embora o inquérito policial seja considerado um procedimento administrativo, e tenho aqui um mestre do direito penal, um professor emérito dentro da banca, embora seja um procedimento administrativo preparatório, seus vícios podem contaminar a ação penal subsequente.

Já dizia Leandro Fragoso, lá atrás.

Nessa espécie, na espécie, diz o STJ, relativamente a um fato, vícios graves no inquérito podem gerar nulidade, que indiretamente afetam a ação penal, especialmente quando relacionadas à produção de prova.

Ora, entende o médico que o processo ideal nasce exatamente da acusação e de sua amplificação, realizada sem possibilidade de defesa pelas redes sociais, muito comum hoje, e pela imprensa de uma maneira geral.

Isto é, quer fazer reaparecer em nossos dias a velha função infamante característica do direito penal pré-moderno, quando a pena era pública e o processo secreto, o Pelourinho hoje foi substituído pela exibição do acusado, não como consequência da condenação, e sim da acusação quando ele ainda é presumivelmente inocente.

Essa é a tosca e maléfica estratégia.

Como parte dessa exibição, os recorrentes tiveram já há quase dois anos, mesmo sem oferecimento de qualquer denúncia, uma série de bens apreendidos, mesmo após provada sua origem lícita. Lícitude que, inclusive, foi reconhecida pelo próprio Ministério Público, em primeira instância.

A par dessa lícitude, é robusto o conjunto de documentos trazidos pelos recorrentes e descartados pelo delegado de polícia da forma mais violenta e torpe possível, que inapelavelmente comprovam sua inocência e desmantelam por completo as absurdas acusações.

São tão importantes que chegam autenticamente a mostrar conversas com o acusador e com a sua esposa, até documentos por eles próprios firmados. Nada foi observado antes do indiciamento. E todos conduzem para a ausência de qualquer prática criminosa ou delituosa.

A brevidade do tempo não me permite que se esgote a matéria, mas alguns exemplos podem ser citados.

É de estarrecer. Uma das razões do indiciamento é a inclusão clandestina dos recorrentes do plano de saúde da clínica onde ela trabalhava.

Ora, consta dos autos o termo de inclusão de todos no plano da Unimed Sul Capixaba, assinado pelo próprio acusador, todos os empregados e todos acusados hoje, absurdamente.

Eu me permito a emoção. Absurdamente, disse-á - na exiguidade do tempo que eu disponho - foi determinada a penhora de valores existentes em poupança, ignorando por completo, excelências, as regras legais de impenhorabilidade, cuja presunção, de caráter alimentar, se aplica na forma da esfera penal, na forma do 83310 do CPC e 137, § 2º, do CPP.

Isso sem falar no prazo que já há muito extrapolou os limites do artigo 131 do CPP.

Os bens, repita-se, estão apreendidos desde o início de dezembro de 2023, sem sequer oferecimento de qualquer denúncia.

Para aumentar mais ainda o absurdo, se é que é possível, pelo que se verifica nesses autos, o próprio médico acusador como depositário fiel de todos os veículos de trabalho apreendidos no inquérito, violando de forma sistemática os deveres inerentes ao caso.

Como demonstrou nesses autos, uma das motocicletas aprendidas foi emprestada pelo médico a uma funcionária sua, olha o absurdo excelências, e chegou até mesmo a ser guinchada na rua e levada para um parque público, por débitos de licenciamento e por estacionamento em local irregular.

Outro veículo, um Ford Ka, tem ao menos três multas registradas no norte do estado.

De modo que os recorrentes sequer fazem ideia de quem está em sua posse e de onde se encontra.

Já termino.

Ou seja, os recorrentes foram expropriados dos seus bens antes mesmo do início do processo policial e o depositário Médico, como prêmio por seus imbustes, vem lucrando com essa exploração de bens que deveriam permanecer guardados sob sua conservação.

Finalizo, Excelência. O tempo impõe que eu faça isso, embora não tenha o constrangimento de lutar contra a injustiça,

Essa pequena sustentação tem o propósito apenas de restabelecer a verdade
e corrigir a falsificação praticada pelo médico e seus comparsas.

Por isso, requer, com todo o acatamento, o levantamento das medidas restritivas realizadas nos autos do inquérito policial, sobretudo porque está provada a violação, de forma sistemática, aos devedores inerentes ao caso.

Ao final, estou certo que o douto tribunal acolherá nossas pretensões, uma vez que a equação armada estão postas as respostas adequadas para o que se pretende decidir, uma vez que os certos haverão de harmonizar, e digo isso emocionado, os princípios e abusos ou preconceitos na exata dimensão da lei, do direito e da justiça.

Muito obrigado a todos e peço desculpas pelo alongamento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o doutor Wilson Márcio Depes, mas esse caso aqui é um caso bastante complexo, são três indiciados e ele trouxe alguns elementos, de forma que eu gostaria de revisitar os autos, a partir da sustentação oral.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizado pelo causídico que patrocina os apelantes, de modo que passo a proferir o meu voto:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELENA ALVES VASCONCELOS MOCCELIN DUSSONI
e
MAXSUEL MOCCELIN DUSSONI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do requerimento de levantamento de restrição patrimonial determinada nos autos do inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011, indeferiu o levantamento das medidas constritivas.

Em seu extenso arrazoado recursal (ID nº 9847324), os apelantes aduzem, em síntese: i) os fundamentos levados ao conhecimento do Juízo
a quo
não são idênticos ao pedido de levantamento das restrições formulado no bojo do inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011; ii) fragilidade nos indícios da prática delitiva; iii) os bens apreendidos possuem origem lícita; iv) flagrante excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial ainda não foi concluído; v) houve o sequestro de bens além daqueles determinados no mandado; vi) impenhorabilidade de parte dos valores constritos; vii) ilegalidade na nomeação da vítima como depositário dos bens apreendidos; viii) ilegalidade na apreensão de bens que não possuem qualquer relação com os fatos.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar o levantamento das medidas constritivas realizadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011 foi instaurado para apurar possíveis práticas dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II, do Código Penal e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998 tendo como vítima RENATO HARCKBART DE CARVALHO.

Consta nos autos do inquérito que a vítima, proprietária da CLÍNICA MÉDICA HARCKBART, apresentou notícia-crime em desfavor de HELENA ALVES VASCONCELOS MOCCELIN DUSSONI, a qual era responsável pelo setor financeiro da Clínica Médica, narrando que HELENA teria subtraído para si, com abuso de confiança, a quantia aproximada de R$ 1.160.105,04 (um milhão cento e sessenta mil e cento e cinco reais e quatro centavos).

Dentre as condutas criminosas imputadas à investigada, consta que ela teria incluído seu marido (MAXSUEL MOCCELIN DUSSONI) e sua filha no plano de saúde que era pago pela empresa, além de receber dinheiro em espécie de pacientes por procedimentos médicos que não eram repassados à Clínica e de ter deixado de repassar valores para empresas fornecedoras da referida Clínica, apropriando-se dos valores.

A autoridade policial representou pela decretação de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio e indisponibilidade de valores em contas bancárias, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
em decisão proferida no dia 29/11/2023, oportunidade em que determinou a indisponibilidade no valor de R$ 279.497,01 (duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e um centavos) da conta dos investigados.

A busca e apreensão e a ordem de indisponibilidade foram efetivadas em dezembro de 2023.

Em petição protocolada em 21/02/2024, os investigados/apelantes postularam o levantamento das medidas sob os seguintes argumentos: i) excesso de prazo, ante o não oferecimento da denúncia no prazo legal; ii) ocorrência de sequestro de bens que não constavam no mandado de busca e apreensão; iii) o sequestro dos veículos deve se restringir à indisponibilidade e não o seu depósito e iv) impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados.

O Juízo
a quo
, por sua vez, em decisão datada de 13/03/2024, indeferiu o pedido de levantamento das medidas.

Posteriormente, em 16/07/2024, os investigados apresentaram novo pedido de levantamento das restrições patrimoniais, no bojo dos presentes autos, alegando, em síntese, os mesmos argumentos reiterados no presente recurso de apelação.

Por fim, em 01/08/2024, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida, assentando o seguinte:

Muitas das questões trazidas no ID 46734015 são matérias de mérito e serão analisadas em momento oportuno, caso oferecida denúncia.

Os requerimentos realizados no ID supracitado de que os bens apreendidos possuem origem lícita, que o prazo legal está mais que ultrapassado, que sequestro de veículos ultrapassa claramente os limites do mandado, que valores em conta poupança são impenhoráveis; que é absurda e ilegal a nomeação do Noticiante como depositário, que a apreensão de objetos impertinentes ainda não esclarecida, são fatos todos analisadas por este Juízo em decisões anteriores.

Cabe ao irresignado lançar mão dos meios recursais próprios, já que os pedidos tratam-se de mera reiteração de fatos já analisados.

Sendo assim, indefiro o levantamento das medidas restritivas nos autos do IP, sem prejuízo de nova análise quando da formação da opinião delitiva por parte do Ministério Público.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
de que os pedidos apresentados nos presentes autos se trata de mera repetição daqueles que já foram apresentados no bojo do inquérito policial, os quais, inclusive, já foram rejeitados pelo julgador primevo.

Como bem pontuado na decisão que indeferiu as constrições, não cabe, neste momento, análise aprofundada acerca do mérito de uma futura e eventual ação penal, uma vez que sequer houve o oferecimento da denúncia em desfavor dos apelantes, de modo que, para o deferimento do pedido de sequestro, o art. 126 do Código de Processo Penal exige tão somente a “
existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens”
.

E no caso, existem indícios suficientes de que os bens podem ter sido adquiridos com os proventos da infração, tanto assim que o inquérito apontou um alegado prejuízo de R$1.160.105,04.

Caberia à investigada HELENA e seu marido MAXSUEL apresentarem embargos de terceiro a fim de demonstrarem a origem lícita dos bens, o que não foi feito pelos apelantes, que se limitaram a apresentar requerimentos no bojo do próprio inquérito e, posteriormente, em autos apartados.

De toda sorte, o próprio art. 130, parágrafo único, do CPP veda que o juiz se pronuncia sobre o mérito dos embargos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, novamente, não se trata do momento adequado para se analisar as matérias arguidas pelos recorrentes.

Quanto ao alegado excesso de prazo, matéria ainda possível de ser analisada já que se protrai no tempo, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a manutenção da medida cautelar de bloqueio de bens não configura constrangimento ilegal quando fundamentada em indícios de que os valores são provenientes de atividade ilícita, sendo que o prazo de 60 dias previsto no art. 131 do CPP é meramente indicativo, não sendo obrigatória a liberação dos bens após esse período
” (AgRg no REsp n. 2.065.685/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No caso, dada a complexidade das investigações, considerando o número de oitivas realizadas, análise de diversos documentos como recibos, extratos bancários, entre outros, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Ademais, verifica-se que o inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011 já foi concluído, estando, atualmente, aguardando a formação da
opinio delicti
por parte do Ministério Público, o que fragiliza a alegação de excesso de prazo.

De toda sorte, as medidas constritivas ainda se fazem necessárias diante dos indícios da prática criminosa e a necessidade de reparação dos danos sofridos pela vítima, com espeque no art. 4, § 2º, da Lei nº 9.613/1998.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou o sequestro de valores em contas bancárias, criptoativos, imóveis e veículos. O agravante sustenta a ilicitude da medida constritiva, alegando excesso de prazo sem conclusão de inquérito e ausência de comprovação de participação em ilícitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determina sequestro de bens quando há recurso próprio previsto na legislação processual; (ii) estabelecer se a medida cautelar de sequestro deve ser revista em razão do alegado excesso de prazo e da inexistência de comprovação de origem ilícita dos bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme disposto na Súmula 267/STF e no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009. 4. A decisão que determinou o sequestro de bens deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, sendo inviável a utilização do mandado de segurança para esse fim. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a revisão de medida cautelar de sequestro exige análise aprofundada de provas, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança.
6. A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito não é suficiente para justificar o levantamento da medida constritiva, especialmente quando há justificativa para sua manutenção, como indícios de lavagem de dinheiro e a necessidade de reparação de danos, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 12.683/2012.
7. A revisão da decisão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na instância excepcional. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RMS n. 74.349/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No que se refere à alegação de “ilegalidade de nomeação da vítima como depositário dos bens apreendidos”, ressalto que o art. 5º da Lei nº 9.613/1998 autoriza a nomeação de pessoa física ou jurídica para administração dos bens apreendidos, o qual atua como fiel depositário dos bens.

Em caso de má-administração dos bens, tal como alegado na petição de ID nº 10387318, caberá ajuizar ação de responsabilização - cível ou penal, nos termos do art. 161 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, confira-se:

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.

Destaco que os argumentos trazidos na referida petição, no sentido de que os veículos apreendidos que estão sob a guarda da vítima estão acumulando dívidas, ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, de modo que sua apreciação direta por esta Corte implicaria indevida supressão de instância.

Por fim, quanto ao argumento de que houve a apreensão de bens que não possuem quaisquer relação com os fatos, verifica-se que já houve a devolução dos referidos bens na decisão proferida no bojo do inquérito em 13/03/2024, confira-se:

(...)

Com relação ao aparelho celular, marca iPhone, modelo X, utilizado pela filha dos investigados; 01 (um) monitor AOC e 01 (um) notebook, marca Dell Ispiron, modelo 15 3520, com mouse.

Defiro requerimento de devolução. eis que se tratam de bens de uso pessoal e pouco valor econômico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADO FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizado pelo causídico que patrocina os apelantes, de modo que passo a proferir o meu voto:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELENA ALVES VASCONCELOS MOCCELIN DUSSONI
e
MAXSUEL MOCCELIN DUSSONI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do requerimento de levantamento de restrição patrimonial determinada nos autos do inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011, indeferiu o levantamento das medidas constritivas.

Em seu extenso arrazoado recursal (ID nº 9847324), os apelantes aduzem, em síntese: i) os fundamentos levados ao conhecimento do Juízo
a quo
não são idênticos ao pedido de levantamento das restrições formulado no bojo do inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011; ii) fragilidade nos indícios da prática delitiva; iii) os bens apreendidos possuem origem lícita; iv) flagrante excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial ainda não foi concluído; v) houve o sequestro de bens além daqueles determinados no mandado; vi) impenhorabilidade de parte dos valores constritos; vii) ilegalidade na nomeação da vítima como depositário dos bens apreendidos; viii) ilegalidade na apreensão de bens que não possuem qualquer relação com os fatos.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar o levantamento das medidas constritivas realizadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011 foi instaurado para apurar possíveis práticas dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II, do Código Penal e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998 tendo como vítima RENATO HARCKBART DE CARVALHO.

Consta nos autos do inquérito que a vítima, proprietária da CLÍNICA MÉDICA HARCKBART, apresentou notícia-crime em desfavor de HELENA ALVES VASCONCELOS MOCCELIN DUSSONI, a qual era responsável pelo setor financeiro da Clínica Médica, narrando que HELENA teria subtraído para si, com abuso de confiança, a quantia aproximada de R$ 1.160.105,04 (um milhão cento e sessenta mil e cento e cinco reais e quatro centavos).

Dentre as condutas criminosas imputadas à investigada, consta que ela teria incluído seu marido (MAXSUEL MOCCELIN DUSSONI) e sua filha no plano de saúde que era pago pela empresa, além de receber dinheiro em espécie de pacientes por procedimentos médicos que não eram repassados à Clínica e de ter deixado de repassar valores para empresas fornecedoras da referida Clínica, apropriando-se dos valores.

A autoridade policial representou pela decretação de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio e indisponibilidade de valores em contas bancárias, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
em decisão proferida no dia 29/11/2023, oportunidade em que determinou a indisponibilidade no valor de R$ 279.497,01 (duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e um centavos) da conta dos investigados.

A busca e apreensão e a ordem de indisponibilidade foram efetivadas em dezembro de 2023.

Em petição protocolada em 21/02/2024, os investigados/apelantes postularam o levantamento das medidas sob os seguintes argumentos: i) excesso de prazo, ante o não oferecimento da denúncia no prazo legal; ii) ocorrência de sequestro de bens que não constavam no mandado de busca e apreensão; iii) o sequestro dos veículos deve se restringir à indisponibilidade e não o seu depósito e iv) impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados.

O Juízo
a quo
, por sua vez, em decisão datada de 13/03/2024, indeferiu o pedido de levantamento das medidas.

Posteriormente, em 16/07/2024, os investigados apresentaram novo pedido de levantamento das restrições patrimoniais, no bojo dos presentes autos, alegando, em síntese, os mesmos argumentos reiterados no presente recurso de apelação.

Por fim, em 01/08/2024, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida, assentando o seguinte:

Muitas das questões trazidas no ID 46734015 são matérias de mérito e serão analisadas em momento oportuno, caso oferecida denúncia.

Os requerimentos realizados no ID supracitado de que os bens apreendidos possuem origem lícita, que o prazo legal está mais que ultrapassado, que sequestro de veículos ultrapassa claramente os limites do mandado, que valores em conta poupança são impenhoráveis; que é absurda e ilegal a nomeação do Noticiante como depositário, que a apreensão de objetos impertinentes ainda não esclarecida, são fatos todos analisadas por este Juízo em decisões anteriores.

Cabe ao irresignado lançar mão dos meios recursais próprios, já que os pedidos tratam-se de mera reiteração de fatos já analisados.

Sendo assim, indefiro o levantamento das medidas restritivas nos autos do IP, sem prejuízo de nova análise quando da formação da opinião delitiva por parte do Ministério Público.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
de que os pedidos apresentados nos presentes autos se trata de mera repetição daqueles que já foram apresentados no bojo do inquérito policial, os quais, inclusive, já foram rejeitados pelo julgador primevo.

Como bem pontuado na decisão que indeferiu as constrições, não cabe, neste momento, análise aprofundada acerca do mérito de uma futura e eventual ação penal, uma vez que sequer houve o oferecimento da denúncia em desfavor dos apelantes, de modo que, para o deferimento do pedido de sequestro, o art. 126 do Código de Processo Penal exige tão somente a “
existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens”
.

E no caso, existem indícios suficientes de que os bens podem ter sido adquiridos com os proventos da infração, tanto assim que o inquérito apontou um alegado prejuízo de R$1.160.105,04.

Caberia à investigada HELENA e seu marido MAXSUEL apresentarem embargos de terceiro a fim de demonstrarem a origem lícita dos bens, o que não foi feito pelos apelantes, que se limitaram a apresentar requerimentos no bojo do próprio inquérito e, posteriormente, em autos apartados.

De toda sorte, o próprio art. 130, parágrafo único, do CPP veda que o juiz se pronuncia sobre o mérito dos embargos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, novamente, não se trata do momento adequado para se analisar as matérias arguidas pelos recorrentes.

Quanto ao alegado excesso de prazo, matéria ainda possível de ser analisada já que se protrai no tempo, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a manutenção da medida cautelar de bloqueio de bens não configura constrangimento ilegal quando fundamentada em indícios de que os valores são provenientes de atividade ilícita, sendo que o prazo de 60 dias previsto no art. 131 do CPP é meramente indicativo, não sendo obrigatória a liberação dos bens após esse período
” (AgRg no REsp n. 2.065.685/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No caso, dada a complexidade das investigações, considerando o número de oitivas realizadas, análise de diversos documentos como recibos, extratos bancários, entre outros, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Ademais, verifica-se que o inquérito nº 5014028-50.2023.8.08.0011 já foi concluído, estando, atualmente, aguardando a formação da
opinio delicti
por parte do Ministério Público, o que fragiliza a alegação de excesso de prazo.

De toda sorte, as medidas constritivas ainda se fazem necessárias diante dos indícios da prática criminosa e a necessidade de reparação dos danos sofridos pela vítima, com espeque no art. 4, § 2º, da Lei nº 9.613/1998.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou o sequestro de valores em contas bancárias, criptoativos, imóveis e veículos. O agravante sustenta a ilicitude da medida constritiva, alegando excesso de prazo sem conclusão de inquérito e ausência de comprovação de participação em ilícitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determina sequestro de bens quando há recurso próprio previsto na legislação processual; (ii) estabelecer se a medida cautelar de sequestro deve ser revista em razão do alegado excesso de prazo e da inexistência de comprovação de origem ilícita dos bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme disposto na Súmula 267/STF e no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009. 4. A decisão que determinou o sequestro de bens deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, sendo inviável a utilização do mandado de segurança para esse fim. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a revisão de medida cautelar de sequestro exige análise aprofundada de provas, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança.
6. A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito não é suficiente para justificar o levantamento da medida constritiva, especialmente quando há justificativa para sua manutenção, como indícios de lavagem de dinheiro e a necessidade de reparação de danos, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 12.683/2012.
7. A revisão da decisão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na instância excepcional. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RMS n. 74.349/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No que se refere à alegação de “ilegalidade de nomeação da vítima como depositário dos bens apreendidos”, ressalto que o art. 5º da Lei nº 9.613/1998 autoriza a nomeação de pessoa física ou jurídica para administração dos bens apreendidos, o qual atua como fiel depositário dos bens.

Em caso de má-administração dos bens, tal como alegado na petição de ID nº 10387318, caberá ajuizar ação de responsabilização - cível ou penal, nos termos do art. 161 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, confira-se:

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.

Destaco que os argumentos trazidos na referida petição, no sentido de que os veículos apreendidos que estão sob a guarda da vítima estão acumulando dívidas, ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, de modo que sua apreciação direta por esta Corte implicaria indevida supressão de instância.

Por fim, quanto ao argumento de que houve a apreensão de bens que não possuem quaisquer relação com os fatos, verifica-se que já houve a devolução dos referidos bens na decisão proferida no bojo do inquérito em 13/03/2024, confira-se:

(...)

Com relação ao aparelho celular, marca iPhone, modelo X, utilizado pela filha dos investigados; 01 (um) monitor AOC e 01 (um) notebook, marca Dell Ispiron, modelo 15 3520, com mouse.

Defiro requerimento de devolução. eis que se tratam de bens de uso pessoal e pouco valor econômico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.